Tribunal: TJSP
Processo: 2313125-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Medidas coercitivas. Bloqueio de passaporte e CNH. Possibilidade excepcional desde que demonstrada a efetividade no caso concreto. Inteligência do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ausência de comprovação de que a parte agravada ostenta condição financeira favorável. Decisão mantida. Recurso desprovido.